Tribunal: TJMT
Processo: 1036177-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036177-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VALERIA ROBERTA MONTEIRO EVANGELISTA - CPF: 004.588.555-96 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 17.167.412/0001-13 (AGRAVANTE), ANTONIO HENRIQUE RICCI BOAVENTURA - CPF: 542.030.406-63 (AGRAVADO), GESIEL LEITE DA SILVA - CPF: 090.813.364-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito do consumidor e processual civil. agravo de instrumento. superendividamento. administrador judicial. custeio por credores. inclusão de dívidas. mínimo existencial. ausência de nulidade. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, nomeou administrador judicial para elaboração de plano compulsório, fixou honorários e dispensou quesitos e assistente técnico.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a fixação de honorários do administrador judicial afronta o art. 104-B, § 3o, do CDC; (ii) saber se os empréstimos consignados podem ser excluídos do plano; (iii) definir o parâmetro do mínimo existencial; e (iv) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela dispensa de quesitos e assistente técnico.

III. Razões de decidir

3. A vedação de onerosidade do art. 104-B, § 3o, do CDC admite interpretação sistemática, permitindo a atribuição dos custos às instituições financeiras, diante da hipossuficiência do consumidor e dos princípios da cooperação e boa-fé.

4. A Lei no 14.181/2021 impõe tratamento global das dívidas, sendo indevida a exclusão automática dos empréstimos consignados por ato regulamentar.

5. O mínimo existencial previsto em decreto constitui parâmetro mínimo, podendo ser ajustado pelo magistrado conforme as circunstâncias do caso concreto.

6. A atuação do administrador judicial possui natureza colaborativa, não se equiparando à prova pericial, inexistindo nulidade pela dispensa de quesitos e assistente técnico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A vedação de onerosidade do art. 104-B, § 3o, do CDC não impede a atribuição dos custos do administrador judicial às instituições financeiras. 2. O procedimento de superendividamento abrange todas as dívidas de consumo, inclusive consignadas. 3. O mínimo existencial deve ser fixado conforme o caso concreto, não se limitando ao valor regulamentar. 4. A nomeação de administrador judicial não exige observância das regras da prova pericial.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A e 104-B, § 3o; CPC, art. 465, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1032310-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 15.10.2025; TJMT, AI no 1011676-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 13.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FINANCEIRA ALFA S/A, CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos do Procedimento de Repactuação de Dívidas por Superendividamento (Processo n. 1047440-63.2023.8.11.0041), movido por ANTONIO HENRIQUE RICCI BOAVENTURA.

A decisão agravada determinou a nomeação de administrador judicial para auxiliar na elaboração do plano judicial compulsório, fixando os honorários periciais em R$ 3.150,00, a serem custeados ao final pelo vencido. Dispensou, ainda, a apresentação de quesitos e a indicação de assistente técnico, sob o fundamento de que as partes serão intimadas do plano elaborado (ID. 208664537).

Inconformada, a agravante sustenta que a imposição dos honorários do administrador judicial viola o art. 104-B, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, que veda a onerosidade às partes.

Aduz, também, a impossibilidade de inclusão dos empréstimos consignados no plano de repactuação, invocando o Decreto n. 11.150/2022.

Sustenta que o mínimo existencial deve observar o valor de R$ 600,00, conforme regulamentação vigente.

Por fim, argumenta que a dispensa de quesitos e assistente técnico configura cerceamento de defesa e violação ao art. 465, § 1o, do CPC.

Pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender a nomeação do administrador judicial e reformar a decisão quanto à inclusão dos consignados e à dispensa de quesitos (ID. 322118387).

O recurso foi inicialmente processado sem o recolhimento do preparo em razão de problemas técnicos sistêmicos, tendo sido posteriormente regularizado o recolhimento em dobro após decisão em sede de Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos com efeitos infringentes para afastar a deserção.

Posteriormente, o pedido liminar foi indeferido (ID. 347407369).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou sua contraminuta, conforme certificado nos autos (ID. 354261369).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela FINANCEIRA ALFA S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Superendividamento originária, nomeou administrador judicial para elaboração de plano compulsório de pagamento, fixou honorários e dispensou a indicação de assistentes técnicos ou quesitos.

A agravante sustenta que a decisão viola o art. 104-B, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, ao impor às partes o custeio do administrador judicial.

Aduz, ainda, a impossibilidade de inclusão dos empréstimos consignados no plano de repactuação, com fundamento no Decreto n. 11.150/2022.

Sustenta, também, que o mínimo existencial deve observar o valor de R$ 600,00, conforme regulamentação vigente.

Por fim, argumenta que a dispensa de quesitos e de assistente técnico configura cerceamento de defesa, em violação ao art. 465, § 1o, do CPC.

Pois bem.

No que se refere à alegada violação ao art. 104-B, § 3o, do CDC, a interpretação do dispositivo deve ser realizada de forma sistemática, em consonância com os princípios que regem a Lei n. 14.181/2021.

Embora a norma disponha que a nomeação de administrador judicial deve ocorrer “desde que isso não onere as partes”, tal previsão não pode ser compreendida de maneira isolada, sob pena de inviabilizar a efetividade do procedimento de repactuação de dívidas e comprometer a proteção do consumidor superendividado.

A jurisprudência desta Corte tem admitido a atribuição dos custos do administrador judicial às instituições financeiras, especialmente quando evidenciada a hipossuficiência do consumidor beneficiário da gratuidade de justiça, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual.

Nesse sentido:

“A vedação do art. 104-B, § 3o, do CDC deve ser interpretada sistematicamente, admitindo-se a atribuição do encargo às instituições financeiras, diante da hipossuficiência do consumidor beneficiário da gratuidade de justiça” (TJMT, AI n. 1032310-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2025).

“No procedimento de superendividamento, a nomeação de administrador judicial com rateio dos custos entre instituições financeiras é compatível com a hipossuficiência do consumidor e com os princípios da boa-fé e da cooperação processual” (TJMT, AI n. 1011676-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 13/05/2025).

Assim, considerando que o consumidor superendividado se encontra, por definição legal, em situação de vulnerabilidade financeira extrema, a transferência do custo do auxiliar do juízo às instituições financeiras é medida que prestigia os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, inerentes ao microssistema consumerista.

Sob igual enfoque, descabe a pretensão de exclusão sumária dos empréstimos consignados do rol de dívidas a serem repactuadas.

Ora, a Lei no 14.181/2021, ao introduzir o artigo 54-A no CDC, definiu o superendividamento como a impossibilidade de pagamento da totalidade das dívidas de consumo.

O Decreto no 11.150/2022, ao tratar da exclusão de consignados da aferição do mínimo existencial, possui natureza regulamentar e não pode restringir o alcance da norma primária que visa a solução global do passivo do consumidor.

Conforme entendimento jurisprudencial recente, as dívidas oriundas de operações de crédito pessoal e cartão de crédito, ainda que possuam regime próprio, devem ser incluídas no procedimento especial de repactuação para que se possa, de fato, assegurar a dignidade da pessoa humana e a preservação do mínimo existencial.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS. INCLUSÃO DE CRÉDITO PESSOAL E CARTÃO DE CRÉDITO. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei n. 14.181/2021 (superendividamento), deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade das obrigações financeiras do autor, autorizando o depósito judicial mensal de R$ 1.022,00, correspondente a 35% de sua renda líquida, além de determinar a exclusão das restrições relativas às dívidas discutidas e fixar multa diária por descumprimento da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o deferimento da tutela de urgência é válido mesmo após decurso de tempo entre o ajuizamento da demanda e a decisão; (ii) definir se créditos oriundos de cartão e empréstimo pessoal estão sujeitos ao procedimento especial de repactuação; e (iii) avaliar a configuração dos pressupostos legais para a concessão da tutela, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A urgência, em casos de superendividamento, é de natureza continuada, não se esvaindo pelo simples decurso de tempo entre o ajuizamento da demanda e a apreciação judicial, especialmente quando a tramitação obedeceu ao rito bifásico do CDC, com tentativa de conciliação frustrada.

4. A decisão impugnada observa o art. 104-B do CDC, sendo proferida após a superação da fase conciliatória e com base em elementos que evidenciam o comprometimento da renda do consumidor.

5. A tutela de urgência buscou assegurar a preservação do mínimo existencial do consumidor hipossuficiente, em consonância com os arts. 54-A e seguintes do CDC e com a dignidade da pessoa humana.

6. A inclusão de dívidas não consignadas no procedimento especial de superendividamento encontra respaldo na literalidade da lei e em sua finalidade protetiva. Excluir tais modalidades comprometeria o alcance da proteção normativa.

7. O deferimento da tutela não importa em extinção das dívidas ou imposição unilateral de condições aos credores, mas apenas na suspensão temporária da exigibilidade e na autorização de depósito judicial proporcional à capacidade financeira do devedor.

8. O risco alegado pela agravante é de natureza patrimonial, reversível, ao passo que o perigo de dano para o consumidor é existencial, devendo preponderar na ponderação de interesses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. A tutela de urgência pode ser deferida na segunda fase do procedimento especial de superendividamento, mesmo após decurso temporal, desde que persistam os requisitos legais. 2. O perigo de dano em demandas fundadas na Lei n. 14.181/2021 possui natureza continuada e está vinculado à proteção do mínimo existencial. 3. As dívidas oriundas de operações de crédito pessoal e cartão de crédito devem ser incluídas no procedimento especial de repactuação, não se confundindo com o regime jurídico das consignações. 4. A suspensão da exigibilidade e das restrições cadastrais, cumulada com autorização de depósito judicial proporcional, visa equilibrar os interesses das partes e assegurar a efetividade do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, §§ 1o e 2o, e 104-A; CPC, art. 300; Lei n. 14.181/2021; Lei n. 10.820/2003; Decreto n. 11.150/2022, art. 4o, parágrafo único, I, h.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema n. 1.085; TJMT, N.U 1006850-73.2025.8.11.0041.

(N.U 1043087-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Quanto ao alegado cerceamento de defesa em razão da dispensa de quesitos e da nomeação de assistentes técnicos, constata-se que a decisão agravada não padece de nulidade.

A figura do administrador judicial, no procedimento de superendividamento, atua como facilitador técnico na construção de um fluxo de pagamentos viável, não se confundindo com a perícia grafotécnica ou contábil complexa, regida pelo artigo 465 do Código de Processo Civil.

Por fim, no que concerne ao parâmetro do mínimo existencial, o valor de R$ 600,00, estabelecido no Decreto no 11.150/2022, serve como patamar mínimo de referência, não impedindo que o magistrado, no caso concreto e com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, verifique a necessidade de preservação de montante que assegure a subsistência básica do núcleo familiar, especialmente diante do caráter protecionista da Lei no 14.181/2021.

Dessa forma, a decisão recorrida encontra-se em conformidade com a legislação aplicável e com a orientação jurisprudencial, não havendo fundamentos para sua reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026